Tribunal: TJDFT
Processo: 0025100-36.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0025100-36.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: NOVA AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORT DE ALIME LTDA AGRAVADO: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO Esta Presidência, na decisão de ID 15561161, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.053.574 (Tema 415) (ID 21397695). A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Direito Administrativo. PIS/COFINS. Serviços de telecomunicações. Concessão de serviços públicos. Equilíbrio econômico-financeiro. Política tarifária. 2. Exigência de lei complementar para o repasse de contribuições aos usuários de serviço público. Desnecessidade. Inteligência do art. 146, III, a, da Constituição Federal. 3. Reserva de lei complementar apenas nos casos taxativamente indicados na Constituição Federal. 4. Não há reserva de lei complementar para a definição de fatos geradores, bases de cálculo e sujeitos passivos das contribuições previstas no art. 149 da CF/1988. Conformidade com a jurisprudência da Corte. 5. O repasse do PIS/COFINS nas faturas de telefonia não altera a matriz de incidência tributária das contribuições. Distinção entre contribuinte de direito e contribuinte de fato. 6. O repasse do PIS/COFINS ao consumidor nas faturas do serviço de telefonia, nos termos do art. 9o, §3o, da Lei 8.987/1995, não ofende a Constituição Federal. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 1053574, Relator GILMAR MENDES, DJe 21/11/2019). No mesmo sentido concluiu o acórdão impugnado (ID 15561160, p. 169): AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA/REPASSE DO PIS E DA COFINS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. A fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro durante a vigência do contrato de concessão, é de se considerar que a contraprestação do consumidor (tarifa pública) recompense suficientemente os custos suportados pelo concessionário de serviços públicos, incluindo-se os ônus tributário. Por isso, é legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social - PIS e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social - COFINS (§ 3o do art. 9o da Lei n. 8.987/1995 - Lei de Concessões de Serviços Públicos). Recurso conhecido e desprovido. Do trecho transcrito, constata-se que a decisão recorrida encontra guarida nas orientações da Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019